Tribunal: STF
Processo: RE 599669
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal (Súmula 280/STF). Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.